Tribunal: TJDFT
Processo: 0725348-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Interno apresentado contra decisão monocrática de minha relatoria, proferida em sede de Agravo de Instrumento, que não conheceu do referido recurso, por estarem ausentes as hipóteses legais de cabimento.
II. O agravante se insurge contra a decisão para que seja admitido o agravo de instrumento, a fim de que seja deferida a antecipação de tutela requerida na petição inicial. Alternativamente, requer que seja determinado o seguimento do recurso para julgamento em órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC.
III. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Recurso cabível e tempestivo conforme art. 32 do RITRJEDF.
IV. É de se confirmar a conclusão jurídica da decisão monocrática à luz das específicas normas de regência dos Juizados Especiais Cíveis.
V. Conforme já salientado, o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito dos Juizados tão somente nas hipóteses do art. 80, I, II e III. Nesse sentido, inclusive, é o teor do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT.
VI. Dessa maneira, em razão da existência de específica regulamentação, não há que se falar na admissão do agravo de instrumento, seja por força do princípio da taxatividade recursal ou em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais.
VII. Ante o exposto, não há reparo a ser feito na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
VIII. Agravo interno NÃO PROVIDO. Confirmada a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
IX. Sem custas e sem honorários.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.